Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-09.2023.8.11.0051
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002259-09.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVINA BELLO KIRCHESCH - CPF: 703.262.311-53 (RECORRENTE), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1002259-09.2023.8.11.0051.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante:
DALVINA BELLO KIRCHESCH.

Embargado: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE.

Data do Julgamento virtual:
12 a 15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. APRECIAÇÃO EXPRESSA DOS FUNDAMENTOS RELEVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. A embargante sustenta que o julgado padece de omissão e requer sua integração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao negar provimento ao recurso que pleiteava o reconhecimento de aposentadoria especial e, por consequência, o abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada examinou, de forma expressa e fundamentada, os argumentos da parte recorrente, concluindo pela ausência de requisitos para concessão de aposentadoria especial, nos termos da jurisprudência consolidada no RE 1.039.644-RG/SC (Tema 965).

O acórdão também esclareceu que as atividades desempenhadas pela servidora fora do ambiente escolar, em secretaria de educação, não se enquadram nas hipóteses autorizadoras da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da CF/1988.

A alegação de omissão apresentada nos embargos não se sustenta, pois o julgado analisou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia. O inconformismo com a decisão não configura vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio deste recurso é inadequada e contraria os limites estabelecidos pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão em acórdão que aprecia expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis à negativa de aposentadoria especial e abono de permanência.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabível apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º; CPC/2015, art. 1.013, § 3º, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.039.644-RG/SC (Tema 965), Plenário, j. 18.12.2020.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – ACÓRDÃO ANULADO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC – APOSENTADORIA ESPECIAL – PROFESSORA EM ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO – SERVIÇO PRESTADO FORA DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente manifestou o interesse de realizar a sustentação oral em autos incluídos em pauta virtual, devendo o mesmo ser adiado para pauta por videoconferência, nos termos da PORTARIA N° 298/2020-PRES, considerando que o pedido não fora analisado, a nulidade do acórdão é medida que se impõe.

2.

Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.039.644-RG/SC (Tema 965), firmou a tese de que o tempo de serviço para aposentadoria especial de professores deve ser contado apenas quando o exercício ocorre em atividades de docência, direção, coordenação ou assessoramento pedagógico, desde que dentro de estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.

4.

No caso concreto, as atividades exercidas pela recorrente na Secretaria de Educação, fora do ambiente escolar, não se enquadram nos critérios para concessão de aposentadoria especial previstos no art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

5.

Não comprovado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, não há que se falar em abono permanência, logo, a improcedência do pleito é medida que se impõe.

6.

Recurso conhecido e não provido. ”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025